Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CAIXA ELETRÔNICO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Rejeita-se a alegação de provimento extra petita, pois o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico declarado inexistente é decorrência lógica do pedido declaratório postulado pelos próprios autores. Nesse contexto, as partes não podem pretender a declaração de inexistência da tratativa com a preservação de seus efeitos apenas na parte que lhes fora favorável. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito no serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano.
5. Restando demonstrado nos autos que o empréstimo bancário ocorreu em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), com a utilização de cartão pessoal, senha e o envio de dados confidenciais a terceiro, fica afastada a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
6. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. Diante da inversão da sucumbência e improcedência dos pedidos autorais, necessária a fixação com base no valor da causa, inexistindo condenação ou proveito econômico.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.